Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701801-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PARADIGME PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/DF. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE AO REFIS/DF 2023. COMPENSAÇÃO. QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE. INVIABILIDADE. 1. Segundo o art. 4o, § 5o, inciso II, do REFIS/DF 2023, o débito objeto de execução fiscal, na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao REFIS/DF 2023, apenas para quitação total do débito incentivado à vista, pode se dar mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao REFIS/DF 2023 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. 2. Tendo a agravante aderido ao REFIS/DF em 10/1/24, bem como já houve o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo, e confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo excelso STF, a conversão dos valores depositados judicialmente deve-se dar em favor da Fazenda Pública, não havendo que se falar em compensação de créditos. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, IV e VI e 1.022, incisos II, III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente por ausência de fundamentação quanto à distinção do caso concreto em relação ao Tema 485/STJ; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração, opostos visando o prequestionamento da matéria; c) artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, defendendo que o crédito tributário pode ser objeto de remissão e/ou anistia após o trânsito em julgado, desde que não tenha havido ordem judicial de conversão em renda; d) artigos 1o, § 3o, inciso II, da Lei 9.703/1998, 37, caput, da Lei 14.973/2024, e 32, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob o fundamento, em síntese, de que a conversão do depósito judicial em renda depende de ordem judicial, não sendo automática com o trânsito em julgado. No aspecto, defende a incidência do Tema 485/STJ, que admite a utilização de depósitos judiciais para adesão a programas de remissão e anistia, desde que não haja ordem judicial anterior de conversão em renda. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Por fim, requer que todas as notificações e/ou publicações sejam expedidas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717; IGOR BARBOSA FARIA, OAB/DF 40.354 e LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER, OAB/DF 75.000. Em contrarrazões, a parte recorrida pede majoração dos honorários advocatícios fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, IV e VI e 1.022, incisos II, III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, descabe o seguimento do especial quanto à tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O mesmo óbice sumular impede o seguimento do apelo em relação à suposta afronta aos artigos 156, inciso I, do CTN, 1o, § 3o, inciso II, da Lei 9.703/1998, 37, caput, da Lei 14.973/2024, e 32, § 2o, da Lei 6.830/1980, bem assim, no que tange ao dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Segundo o art. 4o, § 5o, inciso II, do REFIS/DF 2023, o débito objeto de execução fiscal, na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao REFIS/DF 2023, apenas para quitação total do débito incentivado à vista, pode se dar mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao REFIS/DF 2023 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. Contudo, no caso em tela, a agravante aderiu ao REFIS/DF em 10/1/24, sendo que já houve o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo, e confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo excelso STF, o que implica na conversão dos valores depositados judicialmente em favor da Fazenda Pública (ID 70207826). Ainda sobre a matéria, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, o colegiado assentou que: “o crédito tributário, mesmo após o trânsito em julgado, pode ser objeto de remissão e/ou anistia, desde que não tenha havido ordem para transformação em pagamento definitivo e a lei instituidora da remissão e/ou anistia não exclua expressamente tal situação do seu âmbito de incidência, o que, como já dito anteriormente, não é o caso dos autos” (ID 70207826). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar tal obstáculo, o recurso não poderia ser admitido, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Finalmente, o tema 485 do STJ não se amolda ao presente feito, porquanto o paradigma não guarda similitude fática com o caso concreto capaz de atrair a aplicação da sistemática dos repetitivos. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido pela parte recorrente em ID 73498503. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029